Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM PARA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INATIVIDADE DA EMPRESA. DEFERIMENTO DA BENESSE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO ALHEIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica.
2. No caso concreto, verifica-se a existência de documentação idônea, apresentada nos autos de origem, que demonstra que se trata de empresa que se encontra inativa ao longo dos últimos dois anos.
3. Constatado que a parte agravante demonstrou sua hipossuficiência, a fim de ser-lhe concedido o benefício da gratuidade da justiça, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
4. Ausência de interesse processual da parte agravante para impugnar medida constritiva sobre bem de terceiro, de acordo com o art. 674 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.